Tribunal: TJDFT
Processo: 0005834-46.2013.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0005834-46.2013.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON CARNEIRO PEIXOTO, MICHELE DE SOUSA PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: FAUSTON COLI, APARECIDA FATIMA DE OLIVEIRA COLI, GLACE COLI DANTAS, CARLOS ROBERTO PIRES DANTAS, AMELIA DE LIMA COLI, ABADIA PEREIRA DA SILVA, MARIA ISABEL PEREIRA AMADO DA SILVA, JORIVE SARDINHA DA COSTA, VANDERLI DIAS DE OLIVEIRA, JOSELVA LUSTOSA DE CARVALHO, DISTRITO FEDERAL, EDILSON CARNEIRO PEIXOTO, MICHELE DE SOUSA PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À Procuradoria de Justiça, para que se manifeste quanto ao não conhecimento parcial do recurso interposto, tendo em vista que as nulidades apontadas não foram arguidas no momento oportuno e, portanto, não foram enfrentadas à ocasião da prolação da sentença. Brasília, D.F., 27 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator